Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a suplicante para se manifestar sobre o cabimento do recurso apresentado sob ID 49798013, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006